Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-75.2020.8.11.0033
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001198-75.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.460.103-21 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 062.806.481-09 (APELANTE), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), ELVIO NUNES DA PAIXAO - CPF: 021.016.132-98 (ASSISTENTE), NIVALDO EVANGELISTA DA COSTA JUNIOR - CPF: 050.993.871-01 (ASSISTENTE), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (ASSISTENTE), REGIANE RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 023.949.251-08 (ASSISTENTE), YURI DE ARAUJO MOREIRA - CPF: 066.883.991-05 (ASSISTENTE), LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH - CPF: 042.535.191-21 (ASSISTENTE), MATEUS LEANDRO FERREIRA NUNES - CPF: 061.212.791-50 (ASSISTENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ASSISTENTE), JIONATAN HENRIQUE MANERICH STEIMBACH - CPF: 012.346.511-73 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.460.103-21 (APELADO), LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA - CPF: 062.806.481-09 (APELADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL
.
DOIS APELANTES.
RECURSOS DEFENSIVOS.

P
RELIMINAR.

1
.
SEGUNDO APELANTE.
NULIDADE
DE PROVAS OBTIDAS EM BUSCA DOMICILIAR
.
REJEIÇÃO.
TENTATIVA DE FUGA AO AVISTAR GUARNIÇÃO POLÍCIAL.
FUNDADAS RAZÕES. PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA.

MÉRITO.

2
.
PRIMEIRO APELANTE.
TRÁFICO DE DROGA.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS. IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (PASTA-BASE DE COCAÍNA – 435G). RESIDÊNCIA USADA COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUMENTE USADOS NA TRAFICÂNCIA.
ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT.
3.
PLEITO EM COMUM.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
.
ABSOLVIÇÃO.

IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
4.

SEGUNDO APELANTE.
PORTE ILEGAL DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO.

FALTA DE PROVA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO EFICAZ NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
5.
SEGUNDO APELANTE.

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS

PROCESSUAIS
. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO MINISTERIAL
.

6.

TRÁFICO DE DROGA
. CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROCEDÊNCIA.
AGENTE QUE ATUAVA COMO OLHEIRO NA TRAFICÂNCIA PARA GARANTIR A VENDA DE DROGAS NA CASA DO
CORRÉU
(“BOCA DE FUMO”). APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA TRAFICÂNCIA NA CASA DO APELADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM AS PROVAS.
PRELIMINAR DO SEGUNDO APELANTE NÃO ACOLHIDA,
E NO MÉRITO,
RECURSOS
DEFENSIVOS DESPROVIDOS
E
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
PARA CONDENAR O SEGUNDO APELANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA.
CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.
Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime investigado tem natureza permanente,
in casu,
a
Associação ao Tráfico de Entorpecentes, se a diligência acarretou a prisão em flagrante do
corréu
Antônio (por posse de droga ilícita) e do apelante Lucas

(que tentou empreender fuga ao avistar a aproximação policial aliado ao mandado de prisão em aberto), consubstanciadas em denúncias anônimas prévias, no sentido que Lucas dava apoio, na função de “olheiro”, ao
corréu Antônio
para a venda de entorpecentes, sobretudo, havendo fundadas razões para ingresso na residência do apelante Lucas, tanto, que na oportunidade, foram apreendidos no interior da casa do apelante Lucas, rádios comunicadores,

caderno de anotações indicando a mercancia, balança de precisão e vários “pinos”, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes.

2.
Autorizam a manutenção da condenação do apelante Antônio às sanções do crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), a apreensão em sua posse, considerável quantia de pasta-base de cocaína -
435g
-,
petrechos característicos da mercancia como balanças de precisão, R$ 32,00 em espécie (localizados na casa de Antônio), além de “pinos” comumente utilizados para embalar drogas para a venda, rádios de comunicação e um caderno com anotações (apreendidos na casa do
corréu
Lucas) indicando a mercancia, precedidos
de prévia denúncia anônima informando detalhes da venda de drogas na residência do apelante Antônio,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
com finalidade mercantil, apreensões que foram corroboradas em juízo pela prova testemunhal.

2.1.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações desprovidas de crédito, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Inteligência do
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

3.
Configurado o ajuste prévio, com vínculo duradouro e ação coesa entre os apelantes,
com a finalidade de praticar Tráfico Ilícito de Entorpecente, deve ser mantida a sentença condenatória pela Associação para o Tráfico de Drogas.

4.
A comprovação de que o apelante Lucas possuía dois canos de arma de fogo (revólver) de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, autoriza a condenação, especialmente, diante dos depoimentos dos policiais militares em ambas as fases processuais e da existência de prova técnica atestando
que os canos de arma de fogo seriam eficientes para produzirem disparos.

5.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível mudança da situação econômico-financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do título judicial.

6.

Recurso ministerial
– Se os elementos probatórios produzidos nos autos comprovam a traficância por parte do apelado Lucas que exercia o papel de “olheiro”, para garantir o sucesso das vendas de entorpecentes na empreitada criminosa, aliado aos petrechos típicos da traficância localizados na sua casa, tais circunstâncias revelam o seu envolvimento no ilícito
,
sendo perfeitamente cabível a sua condenação pelo crime de Tráfico de Droga, já que restou claramente demonstrado que ele contribuiu para a prática do crime de maneira duradoura.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Antônio da Silva de Oliveira
e
Lucas do Nascimento de Lima

foram
condenados
pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
., à pena
privativa de liberdade de
11 anos, 8 meses e 22 dias
de
reclusão, 1 ano
de
detenção
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
1.555 dias-multa
,
pelas
práticas dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes, Associação para tal fim e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 33,
caput
e art. 35,
caput,
ambos da Lei no. 11.343/2006 e art. 12, caput da Lei no. 10.826/03), e à pena de
4 anos e 5 meses e 7 dias
de
reclusão
e
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
827 dias-multa
, pelo cometimento dos delitos de
Associação para o tráfico de Drogas e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 35,
caput,
da Lei no. 11.343/06 e art. 12,
caput,
da Lei no. 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), respectivamente.

Outrossim,
Lucas do Nascimento de Lima
foi
absolvido
pelo
delito de
Tráfico de Drogas
(
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP (ID
109380009).

Em razões recursais, a defesa do réu
Antônio,
invocando o axioma
in dubio pro reo,
requereu a
sua
absolvição
pelo crime de
Tráfico de Drogas,
sustentando insuficiência probatória. Quanto ao delito de
Associação para o Tráfico de drogas,
visou a sua
absolvição
em razão da ausência de dolo de associar-se com estabilidade e permanência e diante da ausência de provas (ID
109380029).

Por sua vez, o réu
Lucas
, em suas razões,
preliminarmente,
suscitou nulidade das provas obtidas por ausência de mandado judicial em razão da busca e apreensão realizada em sua residência, determinando-se o desentranhamento das provas “ilícitas” do feito. No
mérito
, pugnou a absolvição pelos delitos a ele imputados
(Associação para o tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Armamento de Uso Permitido),
em face da ausência de provas, e por fim, visou
à
isenção das custas processuais
(ID 109380041).

Irresignado, o
Parquet,
em suas razões, almejou à
condenação de Lucas
pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da
Lei no. 11.343/2006), por entender que estão presentes nos autos provas suficientes para tanto (ID
109380031).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas

(ID 109380033; 115163452; 109380053 e 109380060).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
não acolhimento da preliminar
aventada pela defesa de
Lucas
, e no mérito, pelo
desprovimento
dos
apelos defensivos
e pelo
provimento do recurso ministerial
,
conforme o respectivo sumário que segue em transcrição
(ID 115163452):

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material] - irresignações defensivas e ministerial. 1. Recurso das defesas de ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA e LUCAS DO NASCIMENTO - 1. Preliminar: 1.1. - Requestada nulidade do processo, em razão da ausência de mandado de busca e apreensão realizada na residência do apelante Lucas do Nascimento de Lima – insubsistência – crime permanente – dispensabilidade de mandado – 2. Mérito: 2.1. Pretendida a absolvição do apelante ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA quanto ao crime de tráfico de drogas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - entorpecentes destinados à mercancia – 2.2. Almejada absolvição de ambos os apelantes quanto ao delito de associação ao tráfico, ao argumento de ausência de provas da estabilidade e permanência – improcedência – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – vínculo associativo evidenciado – 2.3. Pretendida a absolvição do apelante LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA em relação ao crime previsto no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, sob o argumento de insuficiência de provas - inadmissibilidade - autoria e materialidade comprovadas - depoimentos das testemunhas, em total harmonia com o restante do acervo probatório carreado aos autos – 2.4. Pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado por LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA – impossibilidade - a condenação em custas processuais é imperativo de ordem legal [art. 804 do CPP] - isenção das custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções - “O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais é a fase de execução” [TJMT – Ap 8590/2017] - Pelo desprovimento dos apelos. 3. Recurso do Ministério Público – Almejada condenação de Lucas do Nascimento de Lima pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes - procedência - provas seguras e concretas da mercancia de drogas – depoimentos dos policias militares evidenciando a prática delitiva - autoria e materialidade suficientemente comprovadas – Pelo provimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – SEGUNDO APELANTE -

NULIDADE
DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR

Egrégia Câmara,

A defesa do apelante
Lucas do Nascimento de Lima

arguiu, preliminarmente,
a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que ocorrera sem a autorização do apelante e sem qualquer mandado judicial ou fundadas razões para tanto e que as citadas provas deveriam ser desentranhadas dos autos (art. 157 e seguintes do CPP).

Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de Associação para o Tráfico de Entorpecentes assim como do de Tráfico de Drogas, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do apelante, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa. Nesse sentido, é o entendimento do STJ e do STF:

“(...)
Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). (...)” (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

“(...) 1. A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que “[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência” (HC 95.015, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009 (...)”.(STF - HC: 208909 SP 0064466-79.2021.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 17/12/2021).

No caso em apreço, ficou perfeitamente caracterizado o estado de flagrância dos apelantes (
Lucas
e
Antônio
), a ensejar o ingresso dos policiais na residência do apelante
Lucas,
conforme suas declarações na fase judicial, tanto que, a ação resultou na apreensão, na
residência de Lucas,
2 rádios comunicadores, 2 canos de revólver calibre .38, 1 balança de precisão, 1 caderno de anotações indicando a mercancia, além de 1 sacola contendo vários “pinos”, comumente utilizados para embalar substâncias entorpecentes
, não havendo que se falar em violação de domicílio
.

Quanto às
“fundadas razões”
para tanto, nota-se que na fase investigativa os policiais militares
Mateus Leandro Ferreira Nunes, Elvis Nunes da Paixão e Nivaldo Evangelista da Costa Junior
narraram que receberam
denúncias anônimas, de que o vulgo “
Galeguinho
” (
Antônio
) estaria vendendo drogas na Rua Londrina, no. 243, Planalto, que contava com o apoio de um terceiro identificado como “
Capacete
”.

Ao chegarem ao local indicado (residência de
Antônio
), os policiais avistaram um indivíduo, que, ao perceber a presença dos milicianos, empreendeu fuga portando um “saco” em suas mãos. Após os policiais realizarem um cerco no local, e com a anuência de
Regiane Rodrigues de Araújo -
esposa de
Antônio
ID 109369029
-
, localizaram no interior da casa do
corréu

Antônio
,
7 porções de pasta-base de cocaína (435g), valor em espécie (R$ 32,00), uma balança de precisão, uma arma de fogo com munições.

Em continuidade às diligências, os policiais
avistaram
Lucas
nas proximidades, o qual ostentava em seu desfavor, um mandado de prisão em aberto, oriundo do PEP no.
002764-47.2018.11.0033 (ID 109379971),
sendo que tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos policiais, que, ao entrarem em sua residência com a autorização de
Lucas
, localizaram
os itens acima descritos,
o que foi corroborado pelo policial militar
Elvio Nunes Paixão

(ID
73118048/109369026/27/28 e 109379998/99109380000/01/02/03).

Diante desse cenário, considerando que as provas colhidas nos autos estão dentro da legalidade, vez que constatado o estado de flagrância e a inexistência de ilegalidade na prisão do apelante
Lucas,
a preliminar aventada não merece ser acolhida.

Acresça-se ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal (Vide HC 326.903/RO).

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
arguida.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 2.10.2020, por meio de informação anônima indicando que
Antônio da Silva de Oliveira,
vulgo “
Galeguinho
”

o qual frequentemente “lançava” porções de drogas nos terrenos vizinhos, com o apoio de
Lucas do Nascimento de Lima,
vulgo “
Capacete
”, estariam praticando a venda de drogas na residência de
Antônio
, situada na Rua Londrina, no 243, bairro Planalto, em São José do Rio Claro, policiais militares se dirigiram para o local indicado, momento em que visualizaram um indivíduo saindo da casa, que se evadiu da abordagem policial levando consigo um “pacote”.

Mediante fundadas suspeitas, os policiais realizaram revista no interior da residência indicada, com a permissão de
Regiane Rodrigues de Araújo
(esposa de Antônio), localizaram no interior do imóvel, 6 porções pequenas e 1 porção em formato de tijolo, de pasta-base de cocaína, pesando no total,
435g,
a quantia em espécie de R$ 32,00, uma balança de precisão, além de uma arma de fogo (revólver), calibre .22 contendo 5 munições intactas. 22 intactas.

Demais disso, durante as diligências, os policiais militares avistaram
Lucas
próximo àquela residência, que tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais, sendo que durante abordagem na casa de
Lucas,
localizada na Rua Londrina, no. 3, naquele bairro, encontraram 2 rádios comunicadores, 2 canos de revólver calibre .38, 1 balança de precisão, 1 caderno de anotações indicando a mercancia, além de 1 sacola contendo vários “pinos”, usualmente utilizados para embalar substâncias entorpecentes
.

Além disso, apurou-se que, que em data não especificada, mas até a manhã do dia 2.10.2020,
Antônio
e
Lucas
teriam se associado com a finalidade de praticarem a venda ou o fornecimento de
substâncias entorpecentes
no município de São José do Rio Claro/MT.

Diante desse contexto, eles foram presos em flagrante e denunciados por
adquirir, expor à venda, fornecer, ter em depósito e guardar
consigo,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente com finalidade mercantil.
Além disso, eles também
foram denunciados pelo crime de Associação ao Tráfico de Entorpecentes e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material (art. 69 do CP).

Após regular trâmite processual, a denúncia foi parcialmente recebida e
o
Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, condenou
Antônio
à pena
privativa de liberdade de
11 anos, 8 meses e 22 dias
de
reclusão, 1 ano
de
detenção
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
1.555 dias-multa
,
pelas
práticas dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes, Associação para tal fim e Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 33,
caput
e art. 35,
caput,
ambos da Lei no. 11.343/2006 e art. 12, caput da Lei no. 10.826/03), e
Lucas,
à pena de
4 anos e 5 meses e 7 dias
de
reclusão
e
1 ano e 2 meses
de
detenção
, em regime
fechado,
e ao pagamento de
827 dias-multa
, pelo cometimento dos delitos de
Associação para o tráfico de Drogas e Porte Ilegal de Armamento de Uso Permitido
(art. 35,
caput,
da Lei no. 11.343/2006 e art. 12,
caput
da Lei no. 10.826/03), em concurso material (art. 69 do CP), respectivamente.

Outrossim,
Lucas do Nascimento de Lima
foi
absolvido
pelo delito de
Tráfico de Drogas
(
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Superada a questão preliminar, em sede recursal, a defesa
do réu
Antônio,
invocando o axioma
in dubio pro reo,
requereu a
sua
absolvição
pelo crime de
Tráfico de drogas
, sustentando insuficiência probatória. Quanto ao delito de
Associação para o Tráfico de Drogas,
visou a sua
absolvição
em razão da ausência de dolo de associar-se com estabilidade e permanência e diante da ausência de provas.

Já o réu
Lucas
pugnou a sua absolvição pelos delitos a ele imputados

em face
da ausência de provas, e por fim, visou
à
isenção das custas processuais
.

Por sua vez, o
Parquet,
em suas razões, almejou à
condenação de Lucas
pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da
Lei no. 11.343/2006), por entender que estão presentes nos autos, provas suficientes para tanto.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos de Tráfico de Entorpecentes, Associação para tal fim e Porte de Arma de Fogo de Uso Permitido são extraídas do Boletim de Ocorrência (ID
109369021
), Auto de Apreensão em Flagrante (ID
109369019
), Laudos de Constatação Preliminar e Definitiva da Droga (ID 109369039 e 109379962), Laudo de Balística Forense (ID
109379961), Auto de Eficiência de Acessório de Arma de Fogo (ID 109369040), Auto de Apreensão (ID 109369023),
Relatório Policial No. 6/2020 (ID
109369045
) e demais elementos probatórios colacionados nos autos e pelos depoimentos testemunhais produzidos em ambas as fases processuais, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade criminal dos apelantes pelos crimes, dos quais foram condenados (ID
73118048/109369026/27/28 e 109379998/99109380000/01/02/03).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que foi apreendida substância de uso proscrito, totalizando
6 porções pequenas e 1 porção em formato de tijolo, de pasta-base de cocaína, pesando no total,
435g,
a quantia em espécie de R$ 32,00, uma balança de precisão, além de uma arma de fogo (revólver), calibre .22 contendo 5 munições intactas, do mesmo calibre (na residência de
Antônio);
2 rádios comunicadores, 2 canos de revólver calibre .38, 1 balança de precisão, 1 caderno de anotações indicando a mercancia, além de 1 sacola contendo vários “pinos”, usualmente utilizados para embalar substâncias entorpecentes
(na casa de
Lucas
) (ID 109369039/109379962/109369023).

Passo à análise das teses.

2
.
PRIMEIRO APELANTE - DELITO DE TRÁFICO –

ABSOLVIÇÃO

A defesa do réu
Antônio,
invocando o axioma
in dubio pro reo,
requer a sua absolvição, sob a assertiva que as provas existentes nos autos são insuficientes, aliado ao fato, que “existem pessoas que fariam de tudo para prejudica-lo/incriminá-lo” (ID 109380029 – fl. 6). Contudo,
sem
razão.

De acordo com os policiais militares
Matheus Leandro Ferreira Nunes
,
Nivaldo Evangelista da Costa Junior
e

Elvis Nunes da Paixão
,
eles receberam uma denúncia anônima informando que “
Galeguinho
” (
Antônio
) costumava lançar entorpecentes nos terrenos vizinhos e estaria praticando a mercancia em sua residência – ponto de venda de drogas -, além do fato, que ele contava com o apoio de um “
olheiro
”, identificado como
Lucas, vulgo “Capacete”
(
corréu
). Munidos dessas informações, os policiais acionaram uma equipe de apoio, e ao chegarem ao local informado, avistaram um indivíduo “entregando um dinheiro” e com um pacote nas mãos, semelhante a um invólucro, que ao visualizar a aproximação policial, evadiu-se do local.

Na sequência, os policiais realizaram um cerco na casa de
Antônio
, onde
Regiane

Rodrigues de Araújo
(esposa de
Antônio
) permitiu a entrada dos policiais na residência, a qual ainda, os informou que
Antônio,
ao entrar na casa, portava um “pacote” e correu para os fundos da casa, local em que foram encontradas as drogas (escondida em uma fossa), além de uma arma de fogo.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial militar
Elvio Nunes Paixão
(que fez parte da equipe de apoio aos policiais
Matheus
,
Nivaldo e Elvis
que realizaram a abordagem em
Antônio
), narrando que a guarnição de polícia visualizou
Lucas
(que

possuía um mandado de prisão em aberto)
nas proximidades do local dos fatos, mais precisamente, perto do Mercado
São José Loja 3
, o qual seria “olheiro” de
Antônio
na traficância, e que tentou empreender fuga ao avistar a aproximação policial, mas não obteve êxito, pois foi alcançado pelos policiais.

Logo em seguida, os milicianos foram até a casa dele (de Lucas), e mediante buscas, encontraram uma balança de precisão, pinos parta embalar droga, canos de arma de fogo e caderno de anotações indicando a traficância (ID 73118048/109369026/27/28 e 109379998/99109380000/01/02/03).

Em sintonia com esses testemunhos, consta no Relatório de no. 6/2020 subscrito
pelo Delegado de Polícia que de acordo com a denúncia anônima, os policiais foram informados que,
na residência de uma pessoa conhecida como “
Galeguinho
”
(
Antônio
)

ocorria a traficância, o qual contava com o apoio de um “olheiro”, conhecido como
“Capacete”

(
Lucas
)
(ID 109369045).

Registre-se que o apelante
Antônio
negou a traficância na fase policial, dizendo por outro lado, que possuía uma arma de fogo em sua residência e que a balança era utilizada por sua esposa (
Regiane
) para produzir iogurtes (ID 109369037 e 109380002).

Trata-se, contudo, de
versões isoladas nos autos, vez que a defesa
não produziu provas e sequer arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, por meio de
“denúncias anônimas” dando conta que a residência do acusado era conhecida como ponto de venda de drogas,
a expressiva quantidade da droga apreendida (
435g
de pasta-base de cocaína)

a quantia em espécie de R$ 32,00, uma balança de precisão, uma arma de fogo, calibre .22 contendo 5 munições intactas do mesmo calibre na residência de
Antônio;
além de

2 rádios comunicadores, 2 canos de revólver calibre .38, 1 balança de precisão, 1 caderno de anotações indicando a mercancia e 1 sacola contendo vários “pinos”, usualmente utilizados para embalar substâncias entorpecentes
na casa de
Lucas
,
constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Soma-se a isso, o fato que, no momento da operação policial, ao chegarem à residência do apelante
Antônio
, conhecida como ponto de venda de drogas, os milicianos presenciaram
indivíduo “entregando um dinheiro” e com um pacote nas mãos, semelhante à um invólucro.

Do mesmo modo, os depoimentos dos agentes policiais e o relatório produzido a partir da apreensão da substância entorpecente e demais petrechos demonstram a responsabilidade do apelante
Antônio
no ilícito.

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. A propósito, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Confira-se precedente do colendo STJ:

“(...)
4.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
(...)”. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Além do mais, enfatize-se que, o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer
dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06
.
A propósito, o
Enunciado n. 7
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 deste Tribunal, dispõe que: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Por derradeiro, convém destacar que para a caracterização do crime em espeque é desnecessário que o réu seja surpreendido no momento em que comercializa a droga. Sobre o assunto, destaco julgado proferido por esta Corte de Justiça:

“(...) Por se tratar de crime de ação múltipla o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7) (...)”. (N.U 0001318-50.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).

À vista disso, diante da comprovação da prática do crime Tráfico de entorpecentes pela prova produzida nos autos, é incabível o acolhimento do pleito absolutório e favor de
Antônio
.

3.
PLEITO EM COMUM - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO

Sobre o assunto, é consabido que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, exige, para sua consumação, que os agentes se unam, de forma estável e permanente, para a prática do tráfico. Sendo, justamente, a incidência concomitante da intenção associativa, da estabilidade e da permanência, que fazem da Associação para o Tráfico de Drogas, delito autônomo, distinguindo-o, por conseguinte, do mero concurso eventual de pessoas.

Como
in casu
, restou cabalmente demonstrado que os apelantes se associaram para o exercício da traficância.

Em que pese
a defesa de
Antônio
ter alegado que sequer, os apelantes se conheciam, e a defesa de
Lucas
ter

aduzido a inexistência de vínculo associativo entre eles; que ambos negaram as acusações descritas na denúncia, pois eles apenas de conheciam de “vista” e que
Lucas
teria sido “levado” pelos policiais a residência de um terceiro (em que foram apreendidos os petrechos típicos da traficância e os canos de arma de fogo), eis que não residia naquele local, vão de encontro aos depoimentos dos policiais militares, bem como diante do robusto acervo probatório.

Veja que segundo os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes,
Matheus Leandro Ferreira Nunes
,
Elvis Nunes da Paixão
e

Nivaldo Evangelista da Costa Junior,
eles receberam uma denúncia anônima indicando que
Antônio
costumava lançar entorpecentes nos terrenos vizinhos e que vendia entorpecentes em sua residência,
o qual inclusive,
contava com o apoio de
Lucas
que tinha a função de “olheiro”.

Para, além disso, tem-se o depoimento do policial

Elvio Nunes Paixão
que avistou
Lucas
próximo ao Mercado “
São José Loja 3”
, nas proximidades do local dos fatos, o qual
tentou empreender fuga ao avistar a aproximação policial, mas foi alcançado pelos policiais, os milicianos encontraram em sua residência
(pois obtiveram informações que
Lucas
residia em uma
kit net
perto do “
Mercado Loja 3
” e da casa de
Antônio)
,
balança de precisão, pinos para embalar droga, 2 canos de arma de fogo e um caderno de anotações indicando a traficância
(ID 73118048/109369026/27/28 e 109379998/99109380000/01/02/03).

Sobre as provas encartadas aos autos, aliás, pode ser observado na capa do citado caderno, e destaca-se, apreendido na residência do apelante
Lucas,
que morava próximo à residência de
Antônio,
continha na capa o nome de “
Regiane
” – esposa do apelante
Antônio
à época. Além de tudo, conforme depoimentos dos policiais,
Lucas que
seria “olheiro” de
Antônio
, foi flagrado pelos policiais no mercado
“
São José Loja 3”
, situado nas redondezas das residências deles (de Antônio e Lucas), exercendo a função de “olheiro”.

Frise-se aqui, as pontuações da d. PGJ ressaltando que
Antônio
utilizava-se de localização privilegiada, qual seja sua residência, diante da grande movimentação de pessoas, o qual mascavara a atividade ilícita vendendo “geladinho e iogurte” para explicar a considerável circulação de pessoas, restando ainda demonstrado que
Lucas,
que morava muito próximo da casa de
Antônio,
além de possuir a função de dar apoio na venda das drogas, armazenada embalagens e balança, petrechos comumente utilizados na mercancia (além de 2 rádios de comunicação), com o fim de dificultar as operações policiais (ID 115163452- fl. 19).

Apesar de o apelante
Lucas,
em juízo, ter negado que residia na residência em que foram apreendidos os objetos descritos na denúncia e que apenas frequentava essa residência para consumir drogas, não trouxe aos autos, provas de suas alegações (art. 156, do CPP) (ID 10930004).

Como se não bastasse, consoante destacado pelo Sentenciante,
Antônio
e
Lucas
se conheceram, anteriormente, na Cadeia Pública daquele município, informação que foi confirmada pelo apelante
Lucas
em juízo, o que vai de encontro portanto, as alegações defensivas de que
Lucas
e
Antônio
não se conheciam (ID 10930004).

Diante desse contexto, resta demonstrada a nítida intenção de comercializar drogas pelos acusados, sendo que, inclusive, no momento da operação policial,
Lucas
passou em frente à casa de
Antônio
e tentou fugir ao notar a aproximação dos milicianos.

Outrossim, ao contrário do que alegam as d. defesas, diante do acima exposto, é fácil concluir que os apelantes se relacionaram com estabilidade, divisão de tarefas, estando, pois, evidente o objetivo da traficância, os quais
estavam bastante engajados e envolvidos nos esquemas próprios daquela associação. Destaco, a respeito:

“(...)
Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável
societas criminis
, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06. (...)” (TJ-MT - APR: 00020716720188110064 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/04/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019).

Por tais fundamentos, impossível a absolvição do crime previsto no art. 35, da Lei n.o 11.343/06 em favor dos apelantes.

4.

SEGUNDO APELANTE -
DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO

A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas através do
Boletim de Ocorrência (ID
109369021
), Auto de Apreensão em Flagrante (ID
109369019
), Laudo de Balística Forense (ID
109379961), Auto de Apreensão (ID 109369023),
Relatório Policial No. 6/2020 (ID
109369045
),
bem como depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

O douto Juízo
a quo
firmou o posicionamento nos depoimentos policiais, na prova pericial que atesta a potencial lesividade dos canos de armas apreendidos, posicionamento que se mostra adequado para o tipo penal e a forma como se deu as circunstâncias dos fatos.

De acordo com o depoimento do policial militar
Elvio Nunes Paixão,
que aliás, foi esclarecedora em comprovar que os referidos canos de artefatos bélicos foram apreendidos na residência do apelante
Lucas,
quais sejam dois canos
de revólver calibre .38SPL
da marca
Taurus
, depois do recebimento de denúncia dizendo que o apelante
Lucas
seria “olheiro” de
Antônio
na traficância, o que culminou prisão em flagrante de ambos, já que estava muito próximo da residência de
Antônio,
apontada na denúncia como ponto de venda de drogas (ID 109369027/28 e 109380001
).

Desta forma, as declarações policiais estão em sintonia com os demais elementos de provas, em especial, o
Laudo de Balística Forense, o qual atesta que os canos de arma de fogo seriam eficientes para produzir tiros (ID
109379961 – fl. 4). Sobre o assunto, confira-se:

“(...) É típica, do ponto de vista formal e material, a conduta de o agente ter em depósito acessórios (silenciadores, lunetas, coronhas, empunhaduras, carregadores, canos etc) e munições de armas de fogo de uso permitido e de uso restrito, sem autorização legal. Principalmente quando as munições estavam aptas a funcionar corretamente(...)”.(TJ-GO - APR: 01302579620168090044, Relator: DES. LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 05/09/2019, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2836 de 24/09/2019)

Frise-se na hipótese, que a defesa do apelante
Lucas,
deteve-se em pedir a sua absolvição quanto ao delito de
Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, sequer argumentando qualquer motivo para tanto
,
vez que pediu a absolvição suscintamente na parte final do recurso de apelação.

5.
SEGUNDO APELANTE -

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA E SUSPENSÃO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS

Da mesma forma,
não
prospera o pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

Além do mais, trata-se de matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais
, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“(...) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação (...)” (
(TJ-MT 00015951620188110036 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2021).

Por fim, o que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;(...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

6.
RECURSO MINISTERIAL
- TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE

O órgão acusatório
requer a condenação de
Lucas
pelo crime de Tráfico de droga, uma vez que as provas produzidas nos autos seriam suficientes para a sua responsabilização penal, ressaltando que,
Lucas,
concorreu para o cometimento do delito.

Consta do depoimento prestado pelos policiais militares,
Matheus Leandro Ferreira Nunes
,
Nivaldo Evangelista da Costa Junior e
Elvis Nunes da Paixão
,
receberam uma denúncia anônima apontando que
Antônio
(“
Galeguinho”
) lançava entorpecentes em terrenos vizinhos e vendia drogas em sua residência (casa de
Antônio
), e que
Lucas
(“
Capacete”
),
estaria associado para a reiterada mercancia ilícita, pois foi identificado como “olheiro” de
Antônio.

Tanto que, anteriormente, já haviam recebido diversas informações de usuários e de grupos criminosos, no sentido que na casa de
Antônio
estaria ocorrendo a traficância.

Quando os milicianos chegaram à residência de
Antônio,
informada na Denúncia como ponto de venda de drogas – “boca de fumo” – os policiais avistaram uma pessoa entregando dinheiro e
com um pacote nas mãos parecido com um invólucro, que, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga, mas não foi alcançada pelos policiais para abordagem de praxe.

Além disso, a guarnição policial solicitada pelos policiais
Matheus, Nivaldo e Elvis
para dar apoio na operação policial,
visualizou
Lucas
, vulgo “
Capacete
” (que possuía um mandado de prisão em aberto), próximo ao mercado
“
São José Loja 3”
, (perto da residência deles - de
Lucas
e
Antônio
), que tentou fugir, mas foi abordado pelos policiais, e em seguida, todos se dirigiram até a casa de
Lucas
(uma
kit net
), local em que forma apreendidos vários “pinos de plástico” usados para embalar drogas para a venda, 2 rádios comunicadores, balança de precisão, além de um caderno contendo anotações sobre a traficância (ID 109379952 – fls. 2/9), informação ratificada

pelo policial militar
Elvio Nunes Paixão
(ID
73118048/109369026/27/28 e 109379998/99109380000/01/02/03).

Em detida análise das provas colhidas, entendo que merece guarida a pretensão condenatória apresentada pelo
Parquet.

Primeiro porque restou claro diante das circunstâncias do flagrante, bem como das provas e dos depoimentos dos policiais, além da denúncia anônima, que o papel de
Lucas
no ilícito, consistia em dar
apoio às vendas dos entorpecentes
, e por isso, foi apontado como “olheiro” de
Antônio
.

Segundo porque
além de
Lucas
exercer a função de “olheiro”, a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que não pode ser equiparado ao informante (como bem lembrado pelo órgão acusatório), que é aquele que contribui para o tráfico com
informações esporádicas –
o que não se aplica ao caso -, pode-se concluir, que
Lucas
auxiliava seu comparsa no preparo

das drogas, já que tinha em sua residência, vários “pinos” comumente conhecidos para embalar as drogas para a venda, além de uma balança de precisão, que como cediço, é utilizada para a pesagem exata do entorpecente.

Terceiro porque, como
Lucas
exercia a função de “olheiro” e facilitador do crime praticado por
Antônio,

eis que as drogas eram comercializadas na casa de

Antônio,
conhecida como ponto de venda de drogas, local que inclusive vendia “geladinhos” no intuito de justificar a grande movimentação de pessoas, foi aprendida expressiva quantidade de pasta-base de cocaína, sendo quase meio quilo de droga na casa de
Antônio,

dinheiro e petrechos. Já na casa de
Lucas,
como já relatado, foram encontrados petrechos típicos da traficância (pinos e balança de precisão), rádios de comunicação e um caderno com informações sobre dívidas de tráfico.

Nesse ponto, importante esclarecer que, o caderno indicando a traficância (
conforme consta no Auto de Apreensão – ID 109369045 – fl. 9 – que estava em posse de
Lucas
)
, continha o nome de
Regiane
Rodrigues de Araújo -

esposa do
corréu

Antônio -
escrito na capa
,
constando:
Regiane R. Araújo
(109379952 – fl. 2), além disso, os pinos de plástico encontrados na casa de
Lucas,
são usualmente utilizados para embalar entorpecentes para a venda, especialmente, cocaína (droga apreendida da casa do
corréu Antônio
).

Quarto, porque,
conforme Incidente de Uniformização no. 7, “O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”, e como
in casu,
o apelado
Lucas
e
Antônio
foram denunciados pelo crime de Tráfico por
adquirir, expor à venda, fornecer, ter em depósito e guardar
consigo
.

E não menos importante quinto porque, segundo o art. 29 do CP: “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”,
concluindo-se, portanto que
Lucas
colaborava para a prática do crime com
Antônio,
de maneira duradoura, além de terem sido encontrados na residência de Lucas petrechos que indicam que os apelantes usavam em comum para exercerem a traficância como constou da acusação inicial.

Aliás, sobre o assunto, confira-se:

“(...)
1.
A conduta de
olheiro
tanto pode se enquadrar no delito tipificado no artigo 37 como nos artigos 33 ou 35 da Lei n.
11.343
/2006, a depender da comprovação da estabilidade ou não do vínculo.
2. Assim, se restar comprovado nos autos que o indivíduo colabora com o grupo prestando informações de forma esporádica, eventual, sem vínculo efetivo, a conduta se encaixará na norma descrita no artigo 37 da referida lei. Ao contrário,
se ficar demonstrado que a função é exercida de forma estável, constituindo-se o modo pelo qual o agente adere aos fins do grupo criminoso, a hipótese será enquadrada no crime do artigo 35, ou mesmo, 33 da Lei Antidrogas, a depender das circunstâncias
(...)”. (
AgRg no REsp 1738851/RJ
, Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma. Data de julgamento: 21/08/2018. Publicação DJe: 30/08/2018). Destaquei.

Destarte, uma vez que
as provas demonstram de maneira estável, e não a esporádica, o vínculo na traficância entre
Lucas
e
Antônio
, a condenação de
Lucas
se impõe, diante das provas indene de dúvida acerca da prática do delito de Tráfico de Drogas.

Logo,
amplamente

c
omprovado nos autos, o envolvimento do acusado com a mercancia ilícita de entorpecentes, deve ser acolhida a denúncia pelo crime de Tráfico de droga (art. 33 da Lei no 11.343/06) sendo, pois, inviável considerar a alegada condição de usuário para afastar a conduta do crime de Tráfico, ou até mesmo, a sua desclassificação (ar
t. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06).

7.
DOSIMETRIA
-
crime de Tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006
:

Na 1o fase
,
diante da
quantidade e natureza da droga apreendida (quase meio quilo de pasta-base de cocaína), baseando no art. 42 da Lei de drogas,
que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP
,
promovo
a exasperação da pena-base na fração de 1/8, incremento que guarda proporcionalidade com o intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos). Quanto à
fração a ser aplicada nesta fase, vide julgado do STJ HC 266.731/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018.

Trago à baila entendimento do STJ acerca do tema:

“(...) 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico (...)”. (STJ - AgRg no HC: 632952 ES 2020/0332637-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

Dito isso,
fixo a
pena-base de 6 anos e 3 meses de reclusão, mais 562 dias-multa.

Na 2o fase
, não incide atenuante. Contudo, incide agravante, já que o apelado
Lucas
ostenta condenação definitiva no bojo do PEP no. 2764-47.2018.8.110033, de modo que aplico a fração de aumento em 1/6 e encontro a pena de
7 anos, 3 meses e 15 dias e 655 dias-multa.

Sobre a fração a ser aplicada nesta fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, a Corte Cidadã,
firmou entendimento no sentido de que o aumento relativo a cada agravante ou atenuante, deve ser equivalente a 1/6 da pena-base para se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado (STJ - AgRg no HC: 634754 RJ 2020/0339883-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

Na 3a fase
,
não existe causa de aumento e, também,
não
há como ser reconhecido o Tráfico na modalidade privilegiada; i
sto porque, no caso dos autos, o apelado
Lucas
foi condenado pelo delito de Associação ao tráfico de Drogas, o que demonstra a sua dedicação ao crime e contraria o § 4o do art. 33 da Lei de drogas que prevê a aplicabilidade da benesse, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
A propósito, do STJ destaco:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, não restam caracterizados os requisitos do art. 33, § 4o, Lei 11.343/2006, quando o recorrente foi concomitantemente condenado pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 - idem), incidindo o óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido(...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 1787852 PR 2020/0297050-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2021).

Desta feita, fixo a
pena definitiva
em
7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 655 dias-multa.

Em razão do concurso material de crimes aplicado na sentença (art. 69, do CP), somo as penas fixadas em desfavor de
Lucas
quanto aos delitos de Associação para o tráfico de drogas (4 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão, e 815 dias-multa), Porte ilegal de arma de fogo (1 ano e 2 meses de detenção e 12 dias-multa) e Tráfico de drogas aplicada neste recurso (7 anos, 3 meses e 15 dias e 655 dias-multa), o que resulta em
11 anos, 8 meses e 22 dias
de
reclusão e 1 ano e 2 meses
de
detenção, além de pagamento de 1.470 dias multa estabelecida no mínimo a unidade do dia-multa
.

O
quantum
da pena privativa de liberdade determina o cumprimento em
regime prisional fechado
(art. 33, §2o, “a”, CP).

Com tais razões,
em consonância
com o parecer da d. PGJ, r
echaço a preliminar aventada pela defesa de
Lucas, nego provimento aos apelos defensivos
e
dou provimento ao recurso ministerial
, para condenar

Lucas do Nascimento de Lima
pelo crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), impondo-lhe pena definitiva de
11 anos, 8 meses e 22 dias
de
reclusão,

1 ano e 2 meses de detenção, em regime fechado, e pagamento de 1.470 dias multa,
fixada a
unidade do dia-multa no mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022